Tribunal: STF
Processo: ARE 1367189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Tributário. Cobrança de Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL). Vagas de garagem autônomas em prédio comercial. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Sentença de procedência. Declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o réu, no que toca à TCDL incidente sobre as vagas de garagem descritas na inicial. 



    Recurso. Pretensão de reforma integral. Alegação do Município de cobrança legal em razão da utilização potencial do serviço público específico e divisível disponibilizado ao contribuinte. Desacolhimento. 



    Não há que se falar em produção de lixo quando a vaga de garagem encontra-se desmembrada de outro imóvel, inexistindo motivo para a incidência da TCDL sobre tais unidades. 



    Note-se que dispõe o art. 79 do Código Tributário Nacional, em seus incisos II e III, que os serviços são específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, e divisíveis quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários, o que não ocorre com o serviço de limpeza pública prestado à unidade que não produz lixo, como as vagas de garagem. 



    Laudo pericial que comprova tais assertivas. 



    Precedentes citados: Apelação Cível nº 641.362-5/4-00, Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Desembargador Flávio Silva, jul. 05/12/2008; Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 2005.028102-1, da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Desembargador Luiz Cézar Medeiros, julgado em 04/10/2005.



    Desprovimento do recurso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 27/11/1998, o Município réu instituiu a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo — TCDL através da Lei nº 2.687/1998, cujo critério material é a utilização efetiva ou potencial do conjunto das atividades de recolhimento do lixo relativo ao imóvel, do transporte do lixo e de sua descarga, conforme reza o artigo 1º do mesmo diploma legal:



    (...)



    O sujeito passivo da obrigação tributária é o proprietário ou o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer titulo, de unidade imobiliária edificada que seja alcançada pelo serviço, nos termos do art. 2° do mesmo documento legal:



    (...)



    Com base em tal Lei, vem o Município cobrando da empresa autora, proprietária de 86 garagens autônomas, a referida taxa. Cada vaga de garagem possui uma inscrição imobiliária própria, incidindo individualmente a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo, conforme comprovam as notificações de lançamento constantes dos autos (ind. 000028).



    (...)



    Da mesma forma, entende-se que a taxa de coleta de resíduos sólidos não incide sobre área relativa à vaga de estacionamento ou garagem, porquanto a sua utilização não pressupõe a produção de lixo a ser recolhido através do serviço público disponibilizado (Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 2005.028102-1, da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator o eminente Desembargador Luiz Cézar Medeiros, julgado em 04/10/2005.



    Ademais, na prova pericial produzida nos autos (ind. 000563, fls. 469/474), o expert afirmou que as vagas de garagem pertencentes ao autor não produzem lixo. Em resposta ao quinto quesito (fl. 472), disse que a entrada e saída de veículos das vagas de garagem não incorrem na produção de dejetos recolhidos pela ré e inerentes à TCDL.



    Portanto, das conclusões periciais, verifica-se que foi constatado que as vagas sequer possuem viabilidade de produção de lixo, revelando ausência de produção de dejetos pela própria natureza das vagas de garagem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente